Tribunal: TJSP
Processo: 0007624-95.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara Empresarial e Vara Cível – Representação comercial – Aplicação da LF no 4.886/65 – A matéria não está incluída no rol de competência do art. 2o, da Resolução OE no 763/2016 (que dispõe sobre a competência das Varas Empresariais da Capital) – A Resolução OE no 920/24, que altera o art. 6o da Resolução OE no 623/13, foi editada para ampliar a competência

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara Empresarial e Vara Cível – Representação comercial – Aplicação da LF no 4.886/65 – A matéria não está incluída no rol de competência do art. 2o, da Resolução OE no 763/2016 (que dispõe sobre a competência das Varas Empresariais da Capital) – A Resolução OE no 920/24, que altera o art. 6o da Resolução OE no 623/13, foi editada para ampliar a competência afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Não atrelada à especialização da matéria – Conveniência administrativa de equalização da distribuição em segundo grau – Competência da Vara Cível.